Tribunal: TJDFT
Processo: 0761569-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a parte requerida a restituir ao autor o valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) com exceção das relativas aos meses julho e agosto do ano de 2018.

2. Na origem, o autor sustentou ser incabível o desconto previdenciário incidente sobre Gratificação por Atividade de Risco (GAR) vez que não tem direito à incorporação da verba por ocasião de sua aposentadoria. Assim, pleiteou o ressarcimento dos valores indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a GAR.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o autor carece de interesse de agir tendo em vista as decisões proferidas no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal em sede de análise de processos administrativos de sua competência, bem como a necessidade de se aguardar o desfecho do processo instaurado na Corte de Contas. No mérito, defende que apenas as parcelas da remuneração expressamente excluídas por lei não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária, o que não se aplica à Gratificação por Atividade de Risco. Ressalta que as exclusões previstas no art. 62 da LC distrital 769/2008 são taxativas na linha interpretativa imposta pelo art. 111 do CTN. Ainda, destaca o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados, o que impede a restituição do tributo já recolhido.

5. A tese fixada no Tema 163 do STF estabelece que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” A Gratificação por Atividade de Risco (GAR) é parcela não incorporável à aposentadoria do servidor e, portanto, benefício de natureza propter laborem. Assim, é direito do servidor a restituição das quantias descontadas título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação.

6. No caso dos autos, as fichas financeiras carreadas ao feito atestam que o autor é servidor aposentado e, no entanto, recebe GAR desde agosto/2008 (ID 69177495). Neste cenário, afasta-se o Tema 163 do STF.

7. As verbas que integram os proventos de aposentadoria do servidor devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. Portanto, mostra-se cabível o desconto previdenciário incidente sobre Gratificação por Atividade de Risco (GAR), não havendo que se falar em restituição das quantias descontadas na folha de pagamento do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

9. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.